Tribunal: TJDFT
Processo: 0725006-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DE PREJUÍZO. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica permite que a autonomia patrimonial seja afastada sempre que a personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados a consumidores (art. 28, §5o, do CDC).
2. Conforme doutrina e jurisprudência sobre o tema, é desnecessária a prova do desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, sendo suficiente a prova da insolvência da pessoa jurídica.
3. Na espécie, verifica-se que foram realizadas tentativas de obtenção do crédito exequendo e que não foram encontrados ativos para satisfazer a dívida, sendo possível constatar que a personalidade jurídica da executada se tornou obstáculo ao pagamento do débito.
4. Verificada a insuficiência do patrimônio da executada e a existência de grupo econômico, caracterizado no fato de que as empresas recorrentes possuem os mesmos diretores e presidentes em seus quadros sociais, guardam similaridade entre as atividades desempenhadas, além de estarem estabelecidas no mesmo endereço, mostra-se cabível a desconsideração da personalidade jurídica da devedora, conforme assentado na decisão agravada.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.